Tribunal: TJMT
Processo: 0009429-52.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos etc.
Em 13.5.2020, esta e. Terceira Câmara Criminal julgou o Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público.
Dias depois, o apenado Rodrigo Ferreira da Silva pleiteou o chamamento do feito à ordem, pois sua defesa interpôs recurso de apelação (Id. 33441978), o qual, todavia, não foi devidamente processado e julgado.
Compulsando os autos, verifica-se que após o aporte das razões recursais do Ministério Público, a Defensoria Pública apresentou termo de apelação e, logo após, ofereceu contrarrazões ao apelo do MP.
Nota-se que, de fato, antes que a defesa fosse intimada para apresentar suas razões recursais, o feito foi remetido a este e. Tribunal de Justiça, processando-se apenas o recurso ministerial.
Apesar disso, é inviável a admissibilidade do recurso da defesa por ser intempestivo, o que se extrai da acurada análise do feito. Vejamos.
Proferida a sentença condenatória em 24.9.2018, o apenado foi pessoalmente intimado do seu teor no dia 25.9.2018, ocasião em que manifestou expressamente a falta de interesse em recorrer (Id. 33441970, pág. 2).
Malgrado a impossibilidade de se extrair dos autos a data de intimação da Defensoria Pública acerca da sentença condenatória, em consulta ao Sistema Primus e ao endereço eletrônico deste TJMT, constata-se a carga dos autos àquela instituição no dia 9.7.2019, com a interposição do apelo apenas no dia 27.9.2019 (Id. 33441978).
Portanto, considerando a data do início da contagem do prazo recursal da defesa aquela em que realizada a carga para a instituição (9.7.2019) – art. 183, § 1o e art. 186, § 1o, do CPC c/c art. 3o, do CPP – e passados mais de 60 dias desde daquele dia até a interposição do apelo em 27.9.2019, conclui-se que o recurso defensivo carece de tempestividade, ainda que contado em dobro o prazo para sua interposição.
Sobre o tema, é pertinente citar os dispositivos legais acima mencionados, aplicados por força do art. 3o, do CPP, in verbis:
“Art. 183. (...) § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (...) Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o.”
A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:
“(...) Na linha da jurisprudência assente desta Corte, "a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante" (AgRg no REsp n. 1.298.945/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/2/2013, grifei). (...)” (HC 332.579/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 10/12/2015)
Na mesma linha de raciocínio, trago à baila julgado do TJMG:
“(...) O quinquídio legal para fins de contagem de prazo recursal, tratando-se de Defensoria Pública ou do Ministério Público, tem início no primeiro dia útil subsequente ao da sua intimação, com entrega dos autos para carga. (...)” (TJ-MG - APR: 10040140147295003 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)
Nesse contexto, evidenciada a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pela defesa de Rodrigo Ferreira da Silva, inviável o seu conhecimento.
Nesse sentido:
“(...) A interposição extemporânea do recurso de apelação criminal, após escoado o quinquídio legal, impede o seu conhecimento.” (N.U 0000864-88.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)
Diante do exposto, constatada a intempestividade do apelo defensivo, não conheço do recurso manejado em favor de Rodrigo Ferreira da Silva e, por conseguinte, indefiro o petitório anexado ao Id. 52429471
Determino o prosseguimento do feito com as cautelas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências necessárias.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator